Tribunal: TCU
Processo: 009.929/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando do emprego de recursos do PDDE.

Inteiro teor:
Acórdão 6241/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convite 13/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas/Caixa Escolar Bom Jesus do Oeste, que gerou o Contrato 14/2023, no valor de R$ 89.522,73, para criação, reforma e/ou ampliação da rede lógica/elétrica especificados nos anexos do instrumento convocatório; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das possíveis irregularidades narradas na inicial não impactaria de maneira significativa o alcance da finalidade do objeto da contratação, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal, sendo medida cabível comunicar ao Município licitante para adoção das medidas pertinentes no âmbito das instâncias de controle locais; Considerando que o volume dos recursos federais envolvidos no Contrato 14/2023 é da alçada de R$ 89.522,73, revelando ser, portanto, de baixa materialidade na medida em que inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 6-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Município de Conceição do Pará (MG) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; d) informar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 009.929/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Conceição do Pará (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.